Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006876-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em virtude de decisão proferida pela juíza da 3.a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1002613-81.2020.8.11.0037, deferiu o pedido de adjudicação dos valores objeto do bloqueio online - CDB- Certificado de Depósito Bancário - e determinou que o Banco Ourinvest S.A efetue a transferência de titularidade dos CDB’s para MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES (Exequente), no prazo de 30 (trinta) dias.
A determinação foi confirmada pela decisão de ID 84580992-Pág.2- Ação Principal - que indeferiu o pedido de reconsideração.
Inconformada, a empresa Agravante almeja a revogação do decisum, ao argumento de não ser possível a liquidação antecipada do título extrajudicial descrito na inicial.
Afirma que o levantamento dos valores bloqueados é prematuro, eis que o julgamento dos Embargos à Axecução (n.o 0039034.2020.811.0037) opostos pela empresa Agravante ainda não ocorreu.
Segue aduzindo que os CDBs têm vencimento previsto para 16/07/2021, sem cláusula de resgate antecipado, isto é, o valor das aplicações não pode ser resgatado antes do prazo de vencimento.
Afirma que, inobstante essa informação, o Juiz autorizou a transferência de titularidade, operação que irá gerar encargos financeiros elevados para a Agravante, porquanto deverá arcar com os custos da “venda” antecipada dos CDB’s.
Por fim, alega que a “execução deve ser útil ao credor, mas não é admissível que o seu emprego signifique castigo ou sacrifício exacerbado ao devedor, a ponto de levá-lo a uma situação de ruína, como requer o Agravado com o pedido de venda antecipada do CDB.”
Com esses argumentos, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja cassada a decisão objurgada.
No mérito, requer o provimento do recurso e, por consequência a revogação do decisum, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos CDBs.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, embora a Recorrente pugne pela “antecipação dos efeitos da tutela para que seja cassada a decisão” o que se almeja, em verdade, é a concessão do efeito suspensivo, a fim de sejam sobrestados os efeitos do decisum objurgado.
Posto isto, neste momento de cognição limitada cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Depreende-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Execução de título extrajudicial em desfavor da Agravante objetivando satisfazer o crédito no valor de R$ 871.200,00 (oitocentos e setenta e um mil e duzentos reais), oriundo do Contrato de Compra e Venda de Soja.
O pedido liminar foi deferido pelo juiz singular que determinou o bloqueio de valores nas contas da Executada, ora Recorrente, dando origem ao bloqueio online de CDB (Certificado de Crédito Bancário).
Na sequência, embora a empresa tenha manifestado acerca da impossibilidade de levantamento do quantum, o Julgador deferiu pedido de adjudicação e autorizou a transferência de titularidade dos CDBs ao Exequente, ora Agravado (ID 84580995).
Na análise do pedido de reconsideração formulado pela Agravante, o Juiz singular confirmou a possibilidade de penhora dos valores aplicados em Certificados de Depósitos Bancários, porquanto o montante penhorado (R$ 361.412,39) ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos e não se submete à regra de impenhorabilidade (ID 84580992).
Esta decisão deu azo à interposição do verteente recurso.
Da leitura do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela falta de demonstração dos pressupostos legais.
Com efeito, em que pesem às ilações da Agravante quanto ao risco de dano grave, eis que “os encargos para resgate antecipados são altos e onerariam demasiadamente a Agravante”, não juntou qualquer documento que demonstre, por exemplo, o valor real do ônus da transferência de titularidade das aplicações (CDB’s) neste momento, o que fragiliza a tese vertida.
Ademais, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado para a concessão do pedido liminar, porquanto não foi determinado o resgate mas apenas a transferência de titularidade dos CDBs-Certificados de Depósito Bancário - que constituem aplicações financeiras e não possuem caráter alimentar.
Assim, ao menos neste olhar inicial, frágil é a tese de violação do artigo 833 do CPC.
Importante frisar que os Embargos à Execução não foram recebidos com efeito suspensivo; logo, pelo menos em princípio, não há óbice ao levantamento ou adjudicação de quantia antes do julgamento de mérito.
Por outro lado, a empresa Agravante não pode escorar-se apenas no pedido de recuperação judicial, vez que pende de apreciação Recurso de Apelação interposto na Ação de Recuperação Judicial n.o 1001969-41.2020.8.11.0037. À vista disso, o argumento de submissão do crédito ao regime concursal ou que o débito deverá ser quitado na forma e prazo que vier a ser previsto no Plano de Recuperação Judicial não pode prevalecer.
Por fim, saliento que a espera pelo regular processamento deste recurso não evidencia risco de acarretar lesão irreversível ao direito da Agravante, e não há prova de que existe óbice para que se aguarde o andamento regular do Agravo sem lhe agregar suspensividade.
Diante dessas consideraçaões, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora